Tribunal: TJBA
Processo: 8060885-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060885-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALBERTO DURAES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TJBA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para o juízo do domicílio do exequente em cumprimento individual de sentença coletiva. 2. Embora o artigo 52, parágrafo único, do CPC estabeleça competência concorrente, facultando ao autor a escolha do foro, tal regra deve ser interpretada à luz dos princípios da eficiência e da razoável duração do processo. 3. A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal, em julgamento recente (08/08/2024), firmou entendimento de que a competência para processar tais execuções é do foro do domicílio do beneficiário, visando evitar a sobrecarga das Varas da Fazenda Pública da Capital. 4. Inaplicabilidade, no caso concreto, da Súmula 33 do STJ. A definição da competência, nesta hipótese, transcende o interesse particular, possuindo viés de ordem pública relacionado à organização judiciária e ao acesso à justiça. 5. Precedente desta Corte (Agravo Interno n. 8016134-14.2024.8 .05.0000). 6. Manutenção da decisão que determinou a remessa dos autos à Comarca de Ipupiara/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8060885-52.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ALBERTO DURAES e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .